Tribunal: STJ
Processo: 0385105-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040931 - RN(2025/0385105-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MIGUEL CABRAL NASSER FILHO (PRESO)
ADVOGADA
: SABRINA SOUZA SILVA - RN020972
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TESE DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO NA
ORIGEM. CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. MÉRITO
DE ACORDO COM A TESE FIXADA PELO STF NO RE N. 1.492.256/PR.
PROVAS AQUI CONSIDERADAS LÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se pleiteava a
habeas corpus
declaração de ilicitude de provas obtidas em busca domiciliar na ação n. 0801759-10.2021.8.20.5300, alegando-se
violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.
2. O agravante foi condenado, sem trânsito em julgado, a 18 anos e 3 meses de reclusão por crimes relacionados
ao tráfico de drogas e posse de arma. A defesa sustenta que a condenação se baseou em provas obtidas de forma
ilícita, em razão de suposta invasão de domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido.
3. A decisão agravada considerou que os policiais tinham fundadas razões para realizar a busca domiciliar, com
base em flagrante delito, após encontrarem armamento ilícito no veículo do acusado, que já era investigado, e
receberem autorização verbal da esposa do agravante para ingressar na residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial ou
consentimento válido, mas com base em fundadas razões e flagrante delito, configura violação à garantia
constitucional da inviolabilidade de domicílio e se as provas obtidas são lícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inviolabilidade do domicílio prevista no
o, XI, da Constituição Federal não é absoluta, podendo ser
art. 5
relativizada em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões devidamente justificadas.
6. Aqui, a busca domiciliar foi realizada com base em fundadas razões, incluindo a apreensão de armamento ilícito
no veículo do agravante, que já era investigado, e a autorização verbal da esposa do acusado para ingresso na
residência. Isso atende ao requisitos da tese fixada pelo STF no RE n. 1.492.256/PR.
7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, em casos de crimes permanentes, como tráfico de drogas e
posse de armas, a situação de flagrante delito se prolonga no tempo, permitindo até mesmo o ingresso em domicílio
sem mandado judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54721912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4408202e-6bf6-4d37-a557-3ea65d853e66

1. A inviolabilidade do domicílio prevista no
o, XI, da Constituição Federal não é absoluta, podendo ser
art. 5
relativizada em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.
2. A busca domiciliar realizada com base em fundadas razões e em situação de flagrante delito é lícita, mesmo sem
mandado judicial, desde que observados os parâmetros fixados pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral e no

recente julgamento do RE n. 1.492.256/PR.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 5
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.05.2016; STF, AgRg no RE 1447289, Rel. Min.
603.616/RO,
Alexandre de Moraes, DJe de 09.10.2023; STF, AgRg no RHC 230533, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de
27.09.2023; STF, AgRg no HC 221718, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.06.2023; STJ, AgRg no HC 817.562/RS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
812.438/SP,
Dantas, DJe de 29.06.2023; STJ, HC
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 23.05.2023; STJ, AgRg no HC
704.718/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22.06.2023.
811.106/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4408202e-6bf6-4d37-a557-3ea65d853e66

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040931 - RN (2025/0385105-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MIGUEL CABRAL NASSER FILHO (PRESO)
ADVOGADA
: SABRINA SOUZA SILVA - RN020972
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TESE DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO NA
ORIGEM. CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. MÉRITO
DE ACORDO COM A TESE FIXADA PELO STF NO RE N. 1.492.256/PR.
PROVAS
AQUI
CONSIDERADAS
LÍCITAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a declaração de ilicitude de provas obtidas em busca domiciliar na ação n.
0801759-10.2021.8.20.5300, alegando-se violação à garantia constitucional da
inviolabilidade de domicílio.
2. O agravante foi condenado, sem trânsito em julgado, a 18 anos e 3 meses de reclusão por
crimes relacionados ao tráfico de drogas e posse de arma. A defesa sustenta que a
condenação se baseou em provas obtidas de forma ilícita, em razão de suposta invasão de
domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido.
Documento eletrônico VDA53236974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:21
Código de Controle do Documento: aeb4998f-c777-4c72-ac48-d69aa1c01f1b

3. A decisão agravada considerou que os policiais tinham fundadas razões para realizar a
busca domiciliar, com base em flagrante delito, após encontrarem armamento ilícito no
veículo do acusado, que já era investigado, e receberem autorização verbal da esposa do
agravante para ingressar na residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado
judicial ou consentimento válido, mas com base em fundadas razões e flagrante delito,
configura violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e se as provas
obtidas são lícitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inviolabilidade do domicílio prevista no
o, XI, da Constituição Federal não é
art. 5
absoluta, podendo ser relativizada em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas
razões devidamente justificadas.
6. Aqui, a busca domiciliar foi realizada com base em fundadas razões, incluindo a
apreensão de armamento ilícito no veículo do agravante, que já era investigado, e a
autorização verbal da esposa do acusado para ingresso na residência. Isso atende ao
requisitos da tese fixada pelo STF no RE n. 1.492.256/PR.
7. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, em casos de crimes permanentes,
como tráfico de drogas e posse de armas, a situação de flagrante delito se prolonga no
tempo, permitindo até mesmo o ingresso em domicílio sem mandado judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inviolabilidade do domicílio prevista no
o, XI, da Constituição Federal não é
art. 5
absoluta, podendo ser relativizada em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas
razões devidamente justificadas a posteriori.
2. A busca domiciliar realizada com base em fundadas razões e em situação de flagrante
delito é lícita, mesmo sem mandado judicial, desde que observados os parâmetros fixados
pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral e no recente julgamento do RE n. 1.492.256

/PR.
Documento eletrônico VDA53236974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:21
Código de Controle do Documento: aeb4998f-c777-4c72-ac48-d69aa1c01f1b

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XI; CPP,
§ 2o.
art. 5
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.05.2016; STF, AgRg no RE
1447289, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09.10.2023; STF, AgRg no RHC
230533, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27.09.2023; STF, AgRg no HC 221718, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.06.2023; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30.06.2023; STJ, AgRg no HC 812.438/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de 29.06.2023; STJ, HC 704.718/SP, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
23.05.2023; STJ, AgRg no HC 811.106/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
22.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MIGUEL CABRAL NASSER
FILHO contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado a pena "hoje fixada em 18
" (fl. 196).
(dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que "A condenação do
paciente, embora reduzida em segunda instância [...], ainda se baseia em um conjunto de
" (fl. 207).
crimes cuja prova material é manifestamente ilícita
Alega que "A diligência que resultou nessa apreensão é o cerne da ilegalidade,
a única justificativa foi uma suposta autorização verbal de sua então esposa, onde os
policiais alegam que ela estaria com raiva do paciente e por esse motivo foi franqueada a
" (fl. 207).
entrada
Argumenta que a decisão validou essa cadeia de eventos, desconsiderando, no
seu entender, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.
Aduz que "não havia absolutamente nenhum elemento concreto que indicasse a
prática de um crime na residência do paciente no momento da abordagem. A abordagem
ocorreu na rua, e os primeiros ilícitos foram encontrados na casa de outra pessoa. A
decisão de ir até a casa do paciente foi baseada em mera presunção, uma ilação sem
suporte fático, configurando uma clássica pescaria probatória (fishing expedition), prática
" (fl. 208).
veementemente rechaçada por esta Corte
Documento eletrônico VDA53236974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:21
Código de Controle do Documento: aeb4998f-c777-4c72-ac48-d69aa1c01f1b

Afirma que a ausência de comprovação do consentimento válido torna a entrada
ilegal e, consequentemente, todas as provas dela derivadas são ilícitas.
Invoca a teoria dos frutos da árvore envenenada e menciona presentes o fumus
e o
.
boni iuris
periculum in mora
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, às fls. 222 e 231.
As contrarrazões do MP Estadual foram apresentadas, às fls. 232-242.
Certidão de decurso do prazo para o Ministério Público Federal, à fl. 247.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e
pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que
analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste na busca pela declaração da ilicitude da prova oriunda
de suposta invasão de domicílio, com a consequente absolvição.
Contudo, constata-se dos autos que (fl. 14):
Tampouco merece guarida a tese de violação de domicílio.
Embora a defesa sustente que os policiais entraram na
residência sem amparo para tanto, isto é, sem mandado judicial,
autorização ou qualquer outra motivação idônea a justificar a medida, o
que se afere é que não há ilegalidade alguma a remediar.
Ao analisar os autos, percebo que os policiais militares
detinham razões para realizar a busca domiciliar, porquanto, após a busca
no veículo do acusado, encontraram armamento de origem ilícita, sendo
que o apelante já era investigado por integrar organização criminosa,
chegando à conclusão de que alguma prática criminosa se revelava na
situação.
Ouvidos em Juízo, os Policiais Civis Abimael da Cunha Júnior
(IDs 16899406 e 16899407, 16min20seg) e Ricardo Henrique Alves (ID
16899408, 06min05seg) foram uníssonos em afirmar que a esposa do Sr.
Miguel Cabral autorizou a entrada no domicílio.
Documento eletrônico VDA53236974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:21
Código de Controle do Documento: aeb4998f-c777-4c72-ac48-d69aa1c01f1b

E, ainda que assim não o fosse, havia fundadas razões (justa
causa) para a entrada dos policiais na residência.
Como é cediço, os delitos de tráfico de drogas e posse de arma
são permanentes [...].

Aqui, a busca domiciliar foi realizada com base em fundadas razões, incluindo a
apreensão de armamento ilícito no veículo do agravante, que já era investigado, e a
autorização verbal da esposa do acusado para ingresso na residência. Isso atende ao
requisitos da tese fixada pelo STF no RE n. 1.492.256/PR.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, em casos de crimes
permanentes, como tráfico de drogas e posse de armas, a situação de flagrante delito se
prolonga no tempo, permitindo até mesmo o ingresso em domicílio sem mandado judicial.
Com efeito, acerca da questão da atuação policial quando até mesmo se
desdobra em uma alegada violação de domicílio, ainda assim, esta Quinta Turma, hoje, tem
entendido pela sua legalidade quando existente o flagrante delito:
[...] O
o, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura
art. 5
a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que,
consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia
.
não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito
Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a
inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal - STF, por
ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de
que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas
, que indiquem que dentro da casa
a posteriori
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados".
, existia denúncia pormenorizada indicando veículo
In casu
que realizava o tráfico de drogas drogas no local, o que motivou a
abordagem dos guardas municipais. Realizada busca pessoal e veicular,
foi encontrada arma de fogo com numeração suprimida sob o banco do
automóvel, e somente então houve o ingresso na residência do paciente.
Nesse contexto, entendo que presente a justa causa para ingresso na
residência, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de
(AgRg no HC n. 769.654/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
domicílio
Paciornik, DJe de
grifei).
30/8/2023,

Ademais, o próprio STF já vinha reformando decisões desta Corte superior para
e aplicar o Tema n. 280 em menor extensão, na esteira dos recentes precedentes:
[...] O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
Documento eletrônico VDA53236974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:21
Código de Controle do Documento: aeb4998f-c777-4c72-ac48-d69aa1c01f1b

FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral), a partir,
10/5/2016,
exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia
total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:
'A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
a posteriori
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.' Ocorre,
entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob
análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA
CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de
segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de
drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região,
tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos
policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o
. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais
ingresso na casa do acusado
no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”,
desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam:
denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga
. Nesse ponto, não agiu com o
empreendida após a chegada dos policiais
costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos
inexistentes no inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal,
desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de
Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE (AgRg no RE 1447289,
STF, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
.
9/10/2023)

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
é no sentido de que a “[c]onstituição dispensa o mandado judicial para
ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime
permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616,
Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: HC 168.038-AgR, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre
de Moraes. Assim como consta do parecer do Ministério Público Federal,
'[n]a hipótese dos autos, o ingresso forçado dos agentes públicos em
domicílio
, mas também nos
baseou-se não apenas em denúncia anônima
indícios veementes da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
no interior do imóvel alvo da diligência (‘os policiais receberam a notícia
de que o local tratava-se de ‘boca de fumo’ e ao chegar lá constataram a
,
existência de forte cheiro de droga, circunstância indicativa do flagrante
razão pela qual adentraram no imóvel, por estar caracterizada a justa
causa’), o que legitimou a entrada dos policiais na residência e resultou na
apreensão, em poder do recorrente, da expressiva quantidade de
entorpecentes: 120 tabletes de cocaína totalizando 130,120kg (cento e
trinta quilos e cento e vinte gramas), além de 2,93g de maconha" (AgRg
no RHC 230533, STF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe
de
.
27/09/2023)

Documento eletrônico VDA53236974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:21
Código de Controle do Documento: aeb4998f-c777-4c72-ac48-d69aa1c01f1b

Corroborando: AgRg no HC 221718 STF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 13/6/2023.
É de se pontuar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.492.256
/PR, em sessão virtual de fevereiro/2025, por maioria, deu provimento ao agravo
regimental para julgar procedentes os embargos de divergência, reconhecendo a licitude
das provas colhidas a partir da busca e apreensão domiciliar e, por consequência,
restabelecer o acórdão condenatório da origem nesse sentido.
:
In verbis
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
, DA
CAPUT
. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES
LEI 11.343/2006)
PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS
. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR
A POSTERIORI
ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo
Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de
Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta
CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas
razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas
delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do
do
art. 330
RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em
recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado
de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4.
Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE
sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que
comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado,
está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de
Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral), a partir,
10/5/2016,
exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia
total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
a posteriori
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
Documento eletrônico VDA53236974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:21
Código de Controle do Documento: aeb4998f-c777-4c72-ac48-d69aa1c01f1b

do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados . 6. O
entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe
que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos,
motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que
indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não
exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a
respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de
rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca
domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e
duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos
e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de
substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de
substância
popularmente
conhecida
como
cocaína,
pesando
aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”,
conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de
drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em
depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente
da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões
de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no
indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da
Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar
PROCEDENTES os Embargos de Divergência (RE n. 1.492.256/PR,
Plenário, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2025)
.

Assim, o material ilícito apreendido, ao fim, ainda reforçou a necessidade da
atuação policial e, frente ao narrado, a abordagem policial como um todo se mostrou
escorreita.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de
habeas corpus
teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
30/6/2023;
812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC n. 704.718
29/6/2023;
/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC 811.106/SP,
23/5/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
22/6/2023)
Desse modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie
a concessão da ordem, nos termos do § 2o do
do Código de Processo Penal.
art. 654
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
Documento eletrônico VDA53236974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:21
Código de Controle do Documento: aeb4998f-c777-4c72-ac48-d69aa1c01f1b

seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 20:48:21
Código de Controle do Documento: aeb4998f-c777-4c72-ac48-d69aa1c01f1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.040.931 / RN
Número Registro: 2025/0385105-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08017591020218205300 8017591020218205300
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SABRINA SOUZA SILVA
ADVOGADA
: SABRINA SOUZA SILVA - RN020972
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: MIGUEL CABRAL NASSER FILHO (PRESO)
CORRÉU
: FRANCISCO FELIX DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MIGUEL CABRAL NASSER FILHO (PRESO)
ADVOGADA
: SABRINA SOUZA SILVA - RN020972
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Documento eletrônico VDA54472444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:04
Código de Controle do Documento: 732e95e6-0642-4014-902a-2c2ccfb0bb77

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:04
Código de Controle do Documento: 732e95e6-0642-4014-902a-2c2ccfb0bb77